Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO PARA ATIVIDADE DE TÁXI. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a segunda ré montadora de veículos na obrigação de fornecer informações, detalhada e tecnicamente, quanto ao ângulo de ataque mínimo, ângulo de saída mínimo, ângulo de transposição de rampa mínimo, altura livre do solo entre os eixos e altura livre do solo sob os eixos dianteiro e traseiro, na forma do item D.2.6. Anexo D, Portaria INMETRO 169/2023. Ainda, se o veículo adquirido se enquadra nos seguintes critérios: a) ângulo de ataque mínimo de 23°, que deve ser medido a partir do ponto tangencial anterior da área de contato do pneu até o ponto tangencial mais baixo da parte dianteira em balanço do veículo; b) ângulo de saída mínimo de 20°, que deve ser medido a partir do ponto tangencial posterior da área de contato do pneu até o ponto tangencial mais baixo da parte traseira em balanço do veículo; c) ângulo de transposição de rampa mínimo de 10°, que deve ser medido como a média dos ângulos a partir do ponto tangencial mais baixo entre os eixos do veículo até os pontos tangenciais posterior da área de contato do pneu do eixo dianteiro e anterior da área de contato do pneu do eixo traseiro; d) altura livre do solo, entre os eixos, mínimo de 200mm; e e) altura livre do solo sob os eixos dianteiro e traseiro mínimo de 180mm.
2. Nas razões recursais sustenta que ficou impedida de exercer sua atividade profissional desde a impossibilidade de emplacamento do veículo adquirido como táxi, o que comprometeu sua subsistência e causou abalo emocional. Requer o julgamento procedente dos pedidos de indenização por lucros cessantes e de danos morais.
3. Fato relevante. Na origem a autora esclareceu que em 28/03/2024 adquiriu um veículo Honda ZR-V Touring, 2023/2024, para trabalhar como taxista. Todavia, sustenta que o veículo foi emplacado pela concessionária ré para uso particular. Ao tentar emplacar o veículo para sua atividade a SEMOB/DF exigiu informações técnicas sobre o veículo, mas ambas as rés se negaram a fornecer. Em razão disso, não foi possível o emplacamento do veículo, ficando impedida de exercer sua atividade de taxista desde então. Requer indenização por lucros cessantes e reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da concessionária ré; (ii) analisar se encontram-se caracterizados os lucros cessantes e os danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a autora atribui à concessionária de automóveis ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, demonstrando correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Não se verifica comprovada a alegação de que o veículo foi adquirido nas condições para ser utilizado como táxi ou que a concessionária de veículos ré tinha conhecimento de que o veículo seria destinado para tal atividade. Ademais, sendo a autora taxista, somente a ela competiria, previamente à aquisição, obter informações necessárias para efetuar a compra de um veículo que atendesse à norma específica da atividade a exercer.
9. Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes (CC, art. 402), não cabe a fixação de indenização por lucros cessantes com base em situações hipotéticas, já que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a aquisição do veículo era para fins de desenvolvimento de atividade profissional. Precedente: acórdão 2024102.
10. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, sem a constatação de conduta ilícita das recorridas, não há o dever de reparar. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenada a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (art. 45, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 373; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2024102, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, J. 21/07/2025, P. 31/07/2025.